Tribunal: TJDFT
Processo: 0706656-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706656-88.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDWARD PEDRO PERESSIN FILHO APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação interposta por Edward Pedro Peressin Filho em face da r. sentença que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Banco Volkswagen S/A, julgou procedente o pedido para declarar resolvida a cédula de crédito bancário firmada entre as partes e consolidar nas mãos da parte autora a propriedade e posse plena e exclusiva do bem alienado fiduciariamente, objeto do contrato que instruiu a petição inicial (ID 37593168). O pedido de gratuidade de justiça foi por mim indeferido, oportunidade em que determinei a intimação do Apelante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de deserção (art. 1.007, § 4o, do CPC/15) (ID 39250430). Contudo, decorreu o prazo sem que o Apelante providenciasse o recolhimento do preparo (ID 40139220). Assim, não preenchido requisito de admissibilidade, no caso, o recolhimento do preparo, inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço da Apelação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator